Tribunal: STF
Processo: RE 90553
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
- Recurso extraordinário. Exame de prova. - Impossibilidade, nesta instância, de reexaminar prova ou redefinir fatos que o acórdão dá como incontroversos, para revalidar o pedido de concordata, que não chegou a ser objeto de exame, ou invalidar o decreto de falência. Recurso extraordinário não conhecido.